Tribunal: STF
Processo: ARE 1263564
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
    PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5°, XI, DA CR/88). CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA ACERCA DA ATIVIDADE ILÍCITA. FLAGRANTE DELITO QUE CHANCELA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL SEM MANDADO JUDICIAL.
    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS.
    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLIGIDAS QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO DESCARACTERIZA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
    DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES EM TORNO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
    ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REJEIÇÃO. PLEITOS CONDICIONADOS AO RECONHECIMENTO DA REDUTORA. REPRIMENDA CORPORAL MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.
    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 29, vol. 9). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (RE n. 606.616-RG/RO, Tema 280), pela incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 13-18, vol. 12).
    O agravante sustenta que, “conforme pode ser verificado na instrução criminal, os agentes policiais não procederam de acordo com a tese firmada em repercussão geral (280) do STF” (fl. 1, vol. 13).
    Assinala que “não há como reconhecer fundadas razões baseadas em denúncias anônimas, uma vez que carecem de investigações preliminares e, portanto, não possuem força probatória que resulte em justa causa para adentrar o domicílio, sem o devido mandado” (fl. 3, vol. 13).
    Argumenta que “a fundamentação para negar a aplicação do tráfico privilegiado com base em processos em andamento é presumir, antes mesmo do trânsito em julgado, que fora o Recorrente que cometeu crime pelo qual não possui decisão definitiva” (fls. 7-8, vol. 13).
    Pontua que, “realizada a reforma da sentença, nos moldes acima pretendidos, deve ser aplicado ao Recorrente o regime inicial de cumprimento da pena em regime aberto” (fl. 12, vol. 13).
    Requer “seja recebido e processado o presente Agravo e, ao final, receba total procedência para deferir o seguimento do Recurso Extraordinário, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para sua admissibilidade, nos termos acima expostos; sendo certo que assim agindo, Vossas Excelências estarão destacando que esta é a única resposta judicial coerente com as provas apresentadas durante a instrução processual e com a culpabilidade do Réu, além de ser decisão com a qual Vossas Excelências estarão distribuindo a costumeira e tão almejada JUSTIÇA” (fls. 12-13, vol. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal e quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora